Tribunal: STJ
Processo: 0628360-77.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225355 - CE(2025/0396816-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO RICARDO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE
DOMICÍLIO.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL/INQUÉRITO
POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso em
sob fundamento de supressão de instância, em
habeas corpus,
impetração voltada ao reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir de
flagrante decorrente de suposta violação de domicílio e ao consequente trancamento
da ação
policial.
penal/inquérito
2. Fato relevante. Agravante preso em flagrante pela suposta prática do
delito de tráfico de drogas, com posterior conversão da custódia em prisão
preventiva. A defesa alega que os depoimentos policiais indicam abordagem em
frente à residência, sem apreensão prévia de ilícitos, seguida de ingresso no imóvel
sem autorização documentada, em desconformidade com diretrizes firmadas em
precedente desta Corte, sustentando a inexistência de justa causa para o ingresso
domiciliar e a nulidade das provas dele decorrentes.
3. Decisões anteriores. Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus
ao fundamento de que a análise da tese defensiva – nulidade das provas por violação
de domicílio e pedido de trancamento – exigiria incursão no conjunto fático-
probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice
de supressão de instância para permitir que o Tribunal Superior conheça de recurso
em
a fim de examinar alegação de nulidade das provas obtidas
habeas corpus
mediante violação de domicílio e de ausência de justa causa para a ação
policial, quando a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem
penal/inquérito
por demandar revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem não conheceu do
por entender que
habeas corpus
o exame da alegada nulidade das provas por violação de domicílio, bem como do
pedido de trancamento da ação
policial, demanda análise
penal/inquérito
aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ.
6. A ausência de prévia deliberação pelas instâncias ordinárias acerca do
mérito da controvérsia impede a manifestação do Tribunal Superior sobre o tema,
sob pena de indevida supressão de instância.
7. A via do
mostra-se inadequada para o exame de tese de
habeas corpus
nulidade de provas que pressupõe densa incursão em prova complexa e
revolvimento fático-probatório, especialmente quanto à forma de ingresso em
domicílio e às circunstâncias da prisão em flagrante.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade evidenciada de plano que justifique a
superação do óbice de supressão de instância e a concessão da ordem de ofício,
Documento eletrônico VDA55946625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b37b0cc8-cc07-40c9-82ff-72241afe4615

impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso em
e o
habeas corpus
desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o
não conhecimento do recurso em
por supressão de instância e
habeas corpus
inadequação da via eleita para exame de matéria que demanda revolvimento fático-
probatório.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prévia apreciação da matéria pelo Tribunal de origem
impede o conhecimento de recurso em habeas corpus por Tribunal Superior, sob
pena de indevida supressão de instância.
2. O
é via inadequada para o exame de nulidade de provas e de
habeas corpus
pedido de trancamento de ação
policial quando a análise da
penal/inquérito
controvérsia exige revolvimento fático-probatório.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b37b0cc8-cc07-40c9-82ff-72241afe4615

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225355 - CE(2025/0396816-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO RICARDO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE
DOMICÍLIO.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL/INQUÉRITO
POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso em
sob fundamento de supressão de instância, em
habeas corpus,
impetração voltada ao reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir de
flagrante decorrente de suposta violação de domicílio e ao consequente trancamento
da ação
policial.
penal/inquérito
2. Fato relevante. Agravante preso em flagrante pela suposta prática do
delito de tráfico de drogas, com posterior conversão da custódia em prisão
preventiva. A defesa alega que os depoimentos policiais indicam abordagem em
frente à residência, sem apreensão prévia de ilícitos, seguida de ingresso no imóvel
sem autorização documentada, em desconformidade com diretrizes firmadas em
precedente desta Corte, sustentando a inexistência de justa causa para o ingresso
domiciliar e a nulidade das provas dele decorrentes.
3. Decisões anteriores. Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus
ao fundamento de que a análise da tese defensiva – nulidade das provas por violação
de domicílio e pedido de trancamento – exigiria incursão no conjunto fático-
probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice
de supressão de instância para permitir que o Tribunal Superior conheça de recurso
em
a fim de examinar alegação de nulidade das provas obtidas
habeas corpus
mediante violação de domicílio e de ausência de justa causa para a ação
policial, quando a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem
penal/inquérito
por demandar revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem não conheceu do
por entender que
habeas corpus
o exame da alegada nulidade das provas por violação de domicílio, bem como do
pedido de trancamento da ação
policial, demanda análise
penal/inquérito
aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ.
6. A ausência de prévia deliberação pelas instâncias ordinárias acerca do
mérito da controvérsia impede a manifestação do Tribunal Superior sobre o tema,
sob pena de indevida supressão de instância.
7. A via do
mostra-se inadequada para o exame de tese de
habeas corpus
nulidade de provas que pressupõe densa incursão em prova complexa e
revolvimento fático-probatório, especialmente quanto à forma de ingresso em
domicílio e às circunstâncias da prisão em flagrante.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade evidenciada de plano que justifique a
superação do óbice de supressão de instância e a concessão da ordem de ofício,
Documento eletrônico VDA55697165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: 7a0538bf-8cb2-43d3-ab0f-887db9d5372c

impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso em
e o
habeas corpus
desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o
não conhecimento do recurso em
por supressão de instância e
habeas corpus
inadequação da via eleita para exame de matéria que demanda revolvimento fático-
probatório.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prévia apreciação da matéria pelo Tribunal de origem
impede o conhecimento de recurso em habeas corpus por Tribunal Superior, sob
pena de indevida supressão de instância.
2. O
é via inadequada para o exame de nulidade de provas e de
habeas corpus
pedido de trancamento de ação
policial quando a análise da
penal/inquérito
controvérsia exige revolvimento fático-probatório.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO RICARDO NETO,
contra decisão de fls. 158-160, que não conheceu do recurso em
em razão de
habeas corpus,
supressão de instância.
Consta dos autos que agravante foi preso em flagrante em
pela suposta
26/8/2025
prática do delito de tráfico de drogas, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na
data seguinte.
Sustenta a parte agravante que não há necessidade de dilação probatória, porquanto
os depoimentos policiais indicam abordagem do paciente em frente à residência, sem apreensão
prévia de ilícitos, seguida de ingresso no imóvel sem autorização documentada por escrito ou
por registro audiovisual, em desconformidade com as diretrizes firmadas por esta Corte no HC
598.051/SP.
Afirma inexistir justa causa para o ingresso domiciliar e a nulidade das provas dele
decorrentes, pugnando pelo afastamento do óbice de supressão de instância
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão
agravada, concedendo-se a ordem de
revogar a prisão preventiva, com
habeas corpus para
eventual aplicação de medidas cautelares diversas, bem como trancar a ação penal/inquérito
policial diante da ilicitude probatória. Subsidiariamente, pleiteia que o agravo regimental seja
submetido a julgamento perante a Colenda Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fl. 159):
O acórdão impugnado foi assim proferido (fls. 113-119):
No presente caso, o habeas corpus foi impetrado com o intuito de que fosse
reconhecida a nulidade das provas obtidas a partir do flagrante, haja vista
terem sido obtidas mediante violação de domicílio do paciente. Contudo, tem-
se que o
não é meio adequado para a presente tese, visto que tal análise
writ
demandaria a apreciação minuciosa de prova complexa, não podendo ser feita
tal análise, de forma segura, na via estreita do
, resultando,
habeas corpus
assim, em total inadequação da via eleita e faz com que não possa ser
conhecido nesse ponto.
[...]
Outrossim, quanto à alegação de ausência de justa causa, tem-se que o
trancamento da ação
policial, de forma prematura por meio do
penal/inquérito
se dá de forma excepcional, quando comprovada, de plano, a atipicidade
writ,
da conduta, alguma causa de extinção da punibilidade ou a ausência de
indícios de autoria e de materialidade do delito, conforme jurisprudência do
STF e STJ, colacionada abaixo:
[...]
Documento eletrônico VDA55697165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: 7a0538bf-8cb2-43d3-ab0f-887db9d5372c

Compulsando os autos, entendo que não restou demonstrada, de forma
clara e imediata, a suposta falta de indícios sobre a autoria ou a inexistência
de provas que comprovem a materialidade do crime, nem a atipicidade da
ação ou a presença de qualquer causa que possa extinguir a punibilidade, de
forma que a análise mais aprofundada do pleito requer revolvimento fático-
probatório, o que não cabe na via estreita do writ.
DIANTE DO EXPOSTO, em consonância com o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.
Verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu do
ao
habeas corpus
entendimento de que a análise da controvérsia demandaria dilação probatória,
incabível na via eleita.
Desse modo, “A ausência de deliberação colegiada na instância de origem
impede a apreciação direta da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância” (AgRg no HC n.
relator eminente Ministro
971.396/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
)
26/2/2025.

Em que pese o esforço defensivo, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
Consoante se depreende do acórdão de fls. 110-120, o Tribunal de origem não
conheceu do
, sob o fundamento de que a análise da tese defensiva - nulidade das
habeas corpus
provas obtidas a partir de violação de domicílio e pedido de trancamento - exigiria,
inevitavelmente, incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com os
estreitos limites cognitivos do
.
writ
Desse modo, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso em habeas
, pois a controvérsia deduzida na impetração não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
corpus
que se limitou a não conhecer do
por inadequação da via eleita e necessidade de
writ,
revolvimento fático-probatório, sendo inviável a análise originária por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
Com a mesma compreensão:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em
no qual se alegava quebra da cadeia de custódia de prova obtida de
habeas corpus,
aparelho celular.
2. A agravante sustentou que o aparelho celular foi apreendido em
e
27/9/2022
somente lacrado em
com rompimento do lacre em
e novo
30/9/2022,
5/10/2022
lacre em
comprometendo a confiabilidade do material extraído.
8/2/2023,
3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina não conheceu do
,
habeas corpus
entendendo que a análise da alegada quebra da cadeia de custódia demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de
custódia de prova obtida de aparelho celular pode ser analisada na via do habeas
corpus, considerando a necessidade de incursão em matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da quebra da cadeia de custódia exige demonstração inequívoca de
falhas ou desconformidades no procedimento de coleta, acondicionamento ou
preservação da prova, o que não foi comprovado nos autos.
6. A via do
é inadequada para o exame de questões que
habeas corpus
demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, como a confiabilidade dos
elementos probatórios colhidos.
7. A instância ordinária concluiu que não houve demonstração de
comprometimento da cadeia de custódia ou violação às disposições do
-A do
art. 158
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55697165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: 7a0538bf-8cb2-43d3-ab0f-887db9d5372c

8. A impossibilidade de análise de questão não examinada pela instância
antecedente impede o conhecimento do recurso, sob pena de indevida supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise da quebra da cadeia de custódia de prova exige demonstração
inequívoca de falhas ou desconformidades que comprometam a confiabilidade da
prova.
2. A via do
é inadequada para o exame de questões que
habeas corpus
demandam revolvimento do conjunto fático-probatório.
3. Questões não examinadas pela instância antecedente não podem ser analisadas
diretamente por instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
219.837/SC,
julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM
FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão atinente à nulidade do mandado de busca e apreensão não foi objeto
de análise pelo acórdão recorrido, o que afasta a competência desta Corte Superior
para conhecimento dessa questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
216.008/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Decisão monocrática que não conheceu de
substitutivo de
habeas corpus
recurso ordinário, impetrado para anular condenação por tráfico de drogas, sob o
argumento de nulidade da prova decorrente de violação domiciliar. O habeas corpus
foi manejado em substituição a recurso próprio e não teve a matéria discutida nas
instâncias anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode
ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário ou revisão criminal para arguir
nulidade de provas; e (ii) avaliar se há flagrante ilegalidade capaz de justificar a
concessão da ordem de ofício, mesmo diante da supressão de instância e da
preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
habeas corpus
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme
jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
4. A questão relativa à nulidade da prova por violação de domicílio não foi
debatida no Tribunal de origem, configurando supressão de instância, o que impede
seu conhecimento por esta Corte.
5. Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de
preclusão, conforme o
do CPP.
art. 571
6. Não se constata flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício, pois não há indícios de constrangimento ilegal evidente que ameace a
liberdade de locomoção do paciente. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55697165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: 7a0538bf-8cb2-43d3-ab0f-887db9d5372c

(EDcl no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
800.950/SP,
julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
30/10/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:30
Código de Controle do Documento: 7a0538bf-8cb2-43d3-ab0f-887db9d5372c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.355 / CE
Número Registro: 2025/0396816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02032875020258060298
06283607720258060000
2032875020258060298
2032875020258060298544562025 544562025 6283607720258060000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO RICARDO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO RICARDO NETO (PRESO)
ADVOGADO : JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55914998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: d634f22f-8064-4be1-8642-a4a1b0bce883

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: d634f22f-8064-4be1-8642-a4a1b0bce883